Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-60.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703546-60.2022.8.07.0008 AGRAVANTES: KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS, VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES, ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA, ALYCE SOARES RODRIGUES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES (ID 74648795) e por KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS, ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA e ALYCE SOARES RODRIGUES (ID 75788067) contra as decisões desta Presidência de IDs 74549575 e 74550540, na ordem, que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005